Tribunal: TJES
Processo: 5006365-15.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006365-15.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BARBOZA & ADVOGADOS ASSOCIADOS

AGRAVADO: JOSE ROBERTO BRITO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL DEMONSTRADA. IMPENHORABILIDADE DE POUPANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por Barboza & Advogados Associados contra decisão da 5ª Vara Cível de Vitória que (i) indeferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica formulado em execução de título extrajudicial movida contra José Roberto Brito e (ii) determinou o desbloqueio de R$ 1.149,66 por entender aplicada a impenhorabilidade de poupança até 40 salários-mínimos conforme o art. 833, X, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há elementos suficientes para justificar a desconsideração inversa da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil e art. 133, §2º, do CPC; (ii) estabelecer se o valor bloqueado via SISBAJUD é impenhorável à luz do art. 833, X, do CPC, diante da ausência de comprovação de que os recursos se encontravam efetivamente depositados em caderneta de poupança destinada à reserva mínima existencial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A desconsideração inversa da personalidade jurídica se justifica quando comprovado o abuso da personalidade, especialmente pela confusão patrimonial entre a pessoa física executada e a pessoa jurídica por ela controlada, nos termos do art. 50 do Código Civil. 4. A prova juntada pelo agravante — especialmente o contrato social da empresa Dunamis Participações Imobiliárias EIRELI, cujo proprietário exclusivo é o executado, e a transferência eletrônica que demonstra que o pagamento de honorários ao escritório se deu pela pessoa jurídica — evidencia confusão patrimonial, apta a autorizar a instauração do incidente de desconsideração inversa. 5. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC exige comprovação de que os valores bloqueados se encontram efetivamente depositados em caderneta de poupança, ônus probatório que recai sobre o executado nos termos do art. 854, §3º, I, do CPC. 6. A ausência de apresentação de extrato bancário ou qualquer documento demonstrando tratar-se de poupança inviabiliza o reconhecimento da impenhorabilidade. Precedentes do TJES admitem a penhora quando há desvirtuamento da conta poupança ou quando não comprovada a sua natureza. 7. Diante da ausência de prova e da orientação jurisprudencial de que o desvirtuamento ou não comprovação afasta a proteção legal, impõe-se a manutenção da constrição do valor bloqueado via SISBAJUD. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 9. A demonstração de confusão patrimonial entre o sócio e a pessoa jurídica autoriza a desconsideração inversa da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil e art. 133, §2º, do CPC. 10. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC exige prova concreta de que o valor está depositado em caderneta de poupança, incumbindo ao executado tal ônus conforme art. 854, §3º, I, do CPC. 11. A ausência de comprovação da natureza de poupança ou o desvirtuamento da conta afasta a proteção legal e autoriza a manutenção da penhora, ainda que inferior a 40 salários-mínimos. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 50; Código de Processo Civil, arts. 133, §2º, 833, X, 854, §3º, I. Jurisprudência relevante citada: TJES, AI 5014008-92.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Publ. 11/04/2024; TJES, AI 5013281-36.2023.8.08.0000, Relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, Publ. 09/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006365-15.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BARBOZA & ADVOGADOS ASSOCIADOS

AGRAVADO: JOSÉ ROBERTO BRITO

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Como relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
BARBOZA & ADVOGADOS ASSOCIADOS
em face da decisão por meio da qual o juízo da 5ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação de execução ajuizada em face de
JOSÉ ROBERTO BRITO
, indeferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica formulada pelo exequente, ora agravante, e deferiu o pedido de desbloqueio do valor de R$ 1.149,66 (mil, cento e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos) formulado pelo executado, considerando a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de quarenta salários-mínimos.

Em suas razões (evento 13364025), o agravante alega, em síntese, que
(i)
há evidências de confusão patrimonial, pois o executado movimentaria seu patrimônio pessoal por meio da referida pessoa jurídica com o intuito de ocultar bens e fraudar credores, o que justifica a aplicação do art. 50 do Código Civil e do art. 133, §2º, do CPC;
(ii)
deve ser afastada a alegação de impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD, pois tais valores pertencem à pessoa jurídica usada como instrumento de fraude, não se aplicando a proteção do art. 833, X, do CPC;
(iii)
com base nesses fundamentos, requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, suspendendo-se os efeitos da decisão recorrida, que determinou o desbloqueio dos valores penhorados.

Em que pese ter sido devidamente intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a sua análise como segue.

Como relatado, o agravante busca a reforma da r. decisão de primeira instância que (i) indeferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica e (ii) determinou o desbloqueio de R$ 1.149,66 (mil, cento e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos) por impenhorabilidade.

Rememoro que a demanda originária deste recurso trata de ação de execução de título extrajudicial ajuizada pela parte ora agravante, com o objetivo de ver cumprida a obrigação pactuada em contrato de honorários.

Conforme se extrai das fls. 84/86 dos autos digitalizados, as tentativas de penhora online resultaram no bloqueio do montante de R$ 1.149,66 (mil, cento e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos) nas contas do executado, o que motivou o pedido de desbloqueio com base no art. 833, inciso X, do CPC, que estabelece a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários-mínimos.

Ao que se verifica, o pedido de desbloqueio – expresso na petição de fls. 93/99 dos autos digitalizados –, não foi acompanhado de extrato ou qualquer outro documento capaz de demonstrar que os valores bloqueados se encontravam em contas de fato destinadas a reserva financeira, não se desincumbindo do ônus que lhe impõe o artigo 854, §3º, inciso I, do CPC.

Sem desconsiderar a regra de impenhorabilidade contida no artigo 833, inciso X, do CPC, a jurisprudência deste eg. TJES orienta que “
O desvirtuamento da conta poupança para funcionar efetivamente como conta corrente permite a indisponibilidade de valores encontrados naquela aplicação, ainda que em patamar inferior ao teto de 40 (quarenta) salários mínimos, na medida em que não configura na prática investimento para resguardar o mínimo existencial
”. (TJES; AI 5014008-92.2023.8.08.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Publ. 11/04/2024). No mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VALORES EM CONTA POUPANÇA E CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE DE CONTA POUPANÇA. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível de vitória/ES, nos autos de ação de execução de título extrajudicial movida pela caixa de previdência dos funcionários do Banco do Brasil (previ). O agravante pleiteia a desconstituição da penhora de valores bloqueados via sisbajud, transferidos para conta judicial, sob a alegação de impenhorabilidade de tais quantias, por serem inferiores ao limite de 40 salários mínimos, conforme o art. 833, X, do código de processo civil (CPC). II. Questão em discussão. 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se os valores bloqueados em conta poupança e conta corrente do agravante são impenhoráveis, por serem inferiores ao limite de 40 salários mínimos, conforme o art. 833, X, do CPC; (II) estabelecer se houve desvirtuamento da finalidade da conta poupança, descaracterizando-a como tal e permitindo a penhora dos valores depositados. III. Razões de decidir. 3. O art. 833, X, do CPC estabelece a impenhorabilidade das quantias depositadas em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, salvo para o pagamento de prestações alimentícias. 4. A jurisprudência consolidada do STJ garante a impenhorabilidade de valores até esse limite, inclusive quando depositados em conta corrente, desde que comprovadas as características de subsistência. 5. Entretanto, o desvirtuamento da conta poupança, quando utilizada para movimentações típicas de conta corrente, como saques e pagamentos frequentes, afasta a proteção da impenhorabilidade, conforme precedentes (agint no RESP n. 1.812.780/SC; TJDFT, acórdão 1269844; TJMG, agravo de instrumento-CV 1.0000.24.229761-2/001). 6.
No presente caso, o agravante não comprovou que os valores bloqueados eram utilizados exclusivamente para fins de subsistência ou que a conta mantinha a finalidade de poupança, sendo seu ônus, conforme art. 854, §3º, I, do CPC.
lV. Dispositivo e tese. 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança até o limite de 40 salários mínimos depende da manutenção da finalidade de poupança, conforme o art. 833, X, do CPC. 2. O desvirtuamento da conta poupança, com movimentações frequentes características de conta corrente, autoriza a penhora dos valores nela depositados. 3.
O ônus da prova quanto à impenhorabilidade recai sobre o executado, nos termos do art. 854, §3º, I, do CPC
. (TJES; AI 5013281-36.2023.8.08.0000; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Publ. 09/12/2024)

No que se refere a almejada desconsideração inversa da personalidade jurídica, o agravante logrou êxito em demonstrar – especialmente por meio do contrato social da empresa Dunamis Participações Imobiliarias EIRELI (fls. 79/81), que tem o agravado como único dono, e do comprovante de transferência eletrônica de fl. 43, do qual se extrai que o pagamento ao escritório foi feito pela pessoa jurídica – a aparente confusão patrimonial capaz de configurar o abuso da personalidade jurídica a que se refere o artigo 50 do Código Civil
1
.

Por todo o exposto, conheço e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada e determinar a instauração do Incidente de Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica, nos termos do art. 50, §3º, do Código Civil c/c art. 133, §2º, do Código de Processo Civil, bem como para revogar o reconhecimento da impenhorabilidade e, via de consequência, manter a constrição do valor de R$ 1.149,66 (mil, cento e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos) bloqueado via SISBAJUD.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/03/2026 - 06/03/2026:

Acompanho o E. Relator.